Tribunal: TJDFT
Processo: 0732859-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732859-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO AGRAVADO: FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO, ALVORADA TINTAS - COMERCIAL DE TINTAS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizada em face de FÁBIO SANDOVAL BATISTA COELHO e ALVORADA TINTAS – COMERCIAL DE TINTAS EIRELLI, indeferiu a gratuidade de justiça (ID 49932053). Não há necessidade de preparo, nos termos art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil-CPC. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator